Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28604145, o SINDIRETA pediu a expedição de requisitório relativo aos honorários contratuais, destacados do montante devido a JOSÉ SÍLVIO MOREIRA DA SILVA. O DF sustentou que a expedição de precatório ou RPV autônomo viola o art. 100 da CF (ID: 29800115). O exequente manifestou-se pela retificação do requisitório (ID: 30674807). Pois bem. Constata-se que a requisição de pequeno valor de ID: 23690355 - Pág. 1 foi expedida considerando o valor líquido (R$ 7.760,04) devido ao substituído JOSÉ SÍLVIO MOREIRA DA SILVA, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais (R$ 1.940,01), conforme planilha de ID: 23582219. Como não houve ainda o adimplemento dos valores líquidos, é possível a retificação do requisitório para constar o valor integral do crédito. Diante do exposto, proceda a Secretaria do Conselho Especial às medidas necessárias para retificação do requisitório constante do ID: 23690355, de forma a constar o valor integral do crédito devido a JOSÉ SÍLVIO MOREIRA DA SILVA, no valor de R$ 9.700,05 (nove mil e setecentos reais e cinco centavos), consoante planilhas de ID: 23582219. Brasília, 19 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador